Tribunal: TJSP
Processo: 1001196-03.2020.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos materiais e morais – Débito indevido de valores na conta corrente da autora para pagamento de empréstimo consignado não reconhecido como devido – Aplicação da legislação consumerista (Súmula 297 do STJ) – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Aplicação da teoria do risco do empreendimento – Autora

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos materiais e morais – Débito indevido de valores na conta corrente da autora para pagamento de empréstimo consignado não reconhecido como devido – Aplicação da legislação consumerista (Súmula 297 do STJ) – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Aplicação da teoria do risco do empreendimento – Autora comprovou que o último contrato de empréstimo consignado celebrado com o Banco réu encontra-se quitado – O Banco réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva existência e regularidade da dívida (art. 6o, VIII, do CDC) – Inexigibilidade do débito bem reconhecida, com condenação do Banco réu a restituição dos valores, de forma simples – Sentença mantida – Recurso negado.

Danos morais – Autora privada de expressiva quantia debitada de sua conta corrente, obtida a partir de resgate automático de aplicação e alteração de limite de cheque especial, sem seu prévio conhecimento ou consentimento – Utilização dos recursos para pagamento de dívida cuja origem não restou comprovada – Danos morais que se comprovam com a ocorrência do fato (damnum in re ipsa) – Indenização arbitrada em conformidade com os princípios da razoabilidade e ponderação – Sentença mantida – Recurso negado.

Honorários advocatícios – Verba arbitrada em conformidade com o art. 85, §2o, do CPC, não comportando alteração – Recurso negado.

Recurso negado.*